Tribunal: TJDFT
Processo: 0005352-59.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão do conselho de sentença. Provas.

A decisão do conselho de sentença pela condenação com as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em consonância com a confissão do réu e as declarações das testemunhas, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Apelação não provida.